Tribunal: STF
Processo: HC 199551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da Correição Parcial 7000825-31.2020.7.00.0000, submetida à relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. CARLOS VUYK DE AQUINO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 251 e 312, ambos do Código Penal Militar, e art. 282 do Código Penal, c/c o artigo 9, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, na forma do artigo 79, caput, do CPM.
    Inconformada com a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM que indeferiu o pedido de reconhecimento da hipossuficiência econômica do militar, a fim de eximir-se do pagamento de honorários pelo laudo pericial confeccionado por experts civis, a defesa apresentou Correição Parcial dirigida ao Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento. 
    Colhe-se do voto condutor: 
    [...] não se pode olvidar que as despesas ocasionadas pela nomeação de peritos civis decorreu da própria irresignação da Defesa do Requerente, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho da Decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau na fase do art. 520 do CPPM: 
    "(...) Segundo se infere dos autos, a decisão, ora guerreada, representou uma exceção ao descrito no art. 48 do Código de Processo Penal Militar para atender pedido exclusivo da Defesa que, em seu petitório, clamou pela nomeação de peritos civis em prol da imparcialidade da prova técnica. 
    [...]
    Como se vê, ao invés de se valer da arguição de suspeição de perito delineada no art. 139 do Código de Processo Penal Militar para impugnar eventualmente o expert nomeado para o mister, dentre os oficiais da ativa das Forças Armadas, atendida a especialidade, a Defesa questionou a imparcialidade de todos os oficiais militares federais da ativa, razão pela qual foi deferido o reclamo defensivo. 
    [...]
    Nesse contexto, com base nos elementos constantes dos autos, e firme na convicção de que a Declaração de Hipossuficiência, por si só, não goza de presunção de veracidade absoluta, devendo ser feita prova inequívoca da fragilidade econômica do interessado, apta a justificar o pedido de gratuidade da justiça, entendimento este que, diga-se, é consentâneo com a reiterada jurisprudência dos Pretórios, não identifico, com base nos documentos apresentados pela Defesa, a alegada vulnerabilidade que justifique o deferimento do pleito correicional. 
    A propósito, conforme bem destacou o Custos Legis: 
    "(...) Inicialmente, é válido colacionar o trecho a seguir da r. Decisão atacada, na qual se vê que a fundamentação do Juízo a quo não merece qualquer reparo e não constitui ato tumultuário, mormente porque a Defesa não comprovou a hipossuficiência do requerente para fins da gratuidade da justiça, in verbis: 
    É cediço que a prova para a constatação de hipossuficiência pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, sendo válida para tanto, inclusive, uma mera declaração de próprio punho do interessado. 
    Contudo, tal declaração de próprio punho do acusado goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido antagônico, tudo para prestigiar o princípio da persuasão racional consagrado no art. 297 do Código de Processo Penal Militar. É o caso dos autos. 
    Os comprovantes de rendimentos dos meses de agosto e de setembro, ambos de 2020, revelam que o acusado reúne condições financeiras de custear o trabalho dos experts civis (evento 141). Ora, o acusado é capitão do Exército Brasileiro, tem remuneração no importante de R$ 15.072.91, com valor líquido de R$ 9.878.89, e teve condições econômicas de pagar um advogado para patrocinar os seus interesses em Juízo (evento 16 - documento 2 - Ação Penal Militar de nº 7000004-64.2020.7.02.0002). 
    Acrescente-se ainda que não há nos autos qualquer elemento probatório apto a cravar a presunção de vulnerabilidade econômica propalada pela Defesa. Como é consabido, não se exige estado crônico de miserabilidade ou indigência, mas sim dados indicativos de que o acusado não possa arcar com o pagamento da prova técnica, nas condições por ele solicitada, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, panorama fático inexistente no presente processo criminal. 
    Diante do exposto, com arrimo no art. 30, V, da Lei nº 8.457/92, afasto o reconhecimento de hipossuficiência econômica do acusado e, por consequência, determino ao acusado o pagamento dos honorários pelo laudo pericial de lavra dos médicos psiquiatras Thiago Fernando da Silva (CRM/SP de nº 156.936) e Henrique Soares Paiva (CRM/SP de nº 175.027). 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o paciente não dispõe de liquidez, uma vez que para além das despesas destinadas à própria sobrevivência e de sua família (moradia, alimentação, transporte, energia, saúde, etc.), é portador de câncer no cérebro e deficiência auditiva, suportando despesas médicas e medicamentosas extravagantes como suficientemente comprovado nos autos que ensejaram essa súplica. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para conceder ao paciente os benefícios da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, o diferimento do pagamento dos honorários periciais, uma vez que a momentânea incapacidade financeira do seu recolhimento é presumida, em decorrência da situação excepcional de crise financeira instaurada pela pandemia da Covid-19. 
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
    Na presente hipótese, assim como naquela retratada nos autos do HC 126.366, as alegações veiculadas não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. As insurgências postas, em verdade, devem ser impugnadas pela via processual adequada. 
    Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o presente writ.
    Se não bastasse isso, revela-se igualmente inviável a utilização do Habeas Corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias quanto à capacidade econômica do paciente (cf. HC 122563, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2014; HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS . 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente